Tribunal: TJMT
Processo: 0009915-24.2013.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009915-24.2013.8.11.0006
EMBARGANTE: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES
EMENTA
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — SERVIDORA PUBLICA – PAGAMENTO COM EFEIOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL – PRECENDETE DO STJ – DECISAO MANTIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009915-24.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA - CPF: 621.775.591-20 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA - CPF: 621.775.591-20 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009915-24.2013.8.11.0006

EMBARGANTE: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

EMENTA

AGRAVO INTERNO-
APELAÇÃO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — SERVIDORA PUBLICA – PAGAMENTO COM EFEIOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL – PRECENDETE DO STJ – DECISAO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009915-24.2013.8.11.0006

EMBARGANTE: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Alessandra Andrade Souza Orro Silva
(id. 208519154) em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela parte agravante e pelo Município de Cáceres-MT (id. 195628651), nos autos da Ação de Concessão de Adicional de Insalubridade n° 0009915-24.2013.8.11.0006.

Contra a decisão monocrática foi oposto Embargos de Declaração pela parte agravante, que foi rejeitado. (id. 207623179)

Nas razões do agravo interno, a agravante alega que a decisão monocrática violou seu direito,
haja vista que não deu provimento ao recurso para reconhecer o ambiente insalubre desde 2005, conforme reconhecido no laudo, conforme art. 166 da LC 25/1997, e deferir a concessão do adicional de insalubridade sobre a remuneração desde a posse em 2005 ou cinco anos antes do ajuizamento da pretensão
.

Alega que,
sempre executou suas tarefas desde 2005 como dentista com especialidade em periodontia em favor prefeitura de Cáceres-MT, conforme reconhecido pela própria recorrida(num. 54823447 - Pág. 70 e termo de nomeação de servidora Num. 54823447 - Pág. 113), ou seja, a prova pericial deve ser analisada também em conjunto com a prova material apresentada pela própria da recorrida
.

Relata que, o laudo pericial foi preciso ao delimitar que o marco inicial das atividades em ambiente insalubre foi o ano de 2005, que a ação foi ajuizada em 2013, que por morosidade da marcha processual a perícia realizou-se somente em 2021, e que
a recorrente apresentou nos autos prova emprestada representada por cópia de laudos periciais de dentistas que trabalham no mesmo local que a recorrente, inclusive apresentando as sentenças extraídas de 9 (nove) dentistas concursados da prefeitura de Cáceres, que executam o labor na área de odontologia em prol da recorrida e restou comprovado que desde sempre os dentistas laboram em ambiente insalubre, pois são provas emprestadas anteriores ao próprio laudo produzido nos autos
.

Nesse contexto, requereu o provimento d
o presente agravo interno, para reformar a decisão para acolher integralmente o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões ao id. 212381658, pelo desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009915-24.2013.8.11.0006

EMBARGANTE: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
Alessandra Andrade Souza Orro Silva
(id. 199607164) em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela parte agravante e pelo Município de Cáceres-MT (id. 195628651), nos autos da Ação de Concessão de Adicional de Insalubridade n° 0009915-24.2013.8.11.0006.

Irresignada, a parte agravante/apelante interpôs o presente recurso, reiterando as razões da apelação, pugnando a retratação, ou reexame pelo colegiado.

No tocante ao marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, constou na decisão que:

A servidora se insurge quanto a condição de que o pagamento do adicional é devido a partir da data da elaboração da perícia.

A ação foi ajuizada em 3-12-2013 (id. 172840927 - Pág. 102), pretendendo o pagamento de verbas retroativas desde a data da posse da servidora, que ocorreu em 21-9-2005, no cargo de “periodentista”, regime estatutário (Decreto 454/2005 – nomeação – id. 17280926 – Pág. 32).

De fato, houve morosidade no percurso processual, porém, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que o marco inicial para fixação do adicional de insalubridade pela via judicial é a data na qual o perito reconhece que o servidor exerceu atividades insalubres/periculosas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) Destaquei.

Como visto, a manutenção da sentença no ponto que condenou a municipalidade ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora a título de adicional de insalubridade,
desde a data de elaboração do laudo judicial
(id. 172843159 – Pág. 1 a 11), foi embasada em decisão do Superior Tribunal de Justiça, e por isso, entendo que não merece acolhimento.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024